Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728734-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANE CAROLINA GOMES LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 1 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA EXTRAORDINÁRIA. OBRAS EM VAGAS DE GARAGEM PRIVATIVAS. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de taxa extraordinária aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE) realizada em 15/06/2025, destinada à instalação de cobertura e piso drenante nas vagas de garagem do CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 1. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as vagas de garagem em questão são áreas comuns ou privativas, para fins de definição do quórum necessário à aprovação de obras; e (ii) verificar se a assembleia observou o quórum exigido pela legislação civil para a cobrança da taxa extraordinária. III. Razões de decidir 3. A convenção condominial expressamente qualifica as vagas de garagem como partes privativas vinculadas às unidades autônomas, o que afasta sua natureza de área comum. 4. O Código Civil exige quórum qualificado de dois terços apenas para obras em partes comuns do condomínio, nos termos do art. 1.342, não sendo essa a hipótese dos autos. 5. Tratando-se de benfeitorias úteis em áreas privativas, basta a aprovação pela maioria simples dos condôminos presentes na assembleia, conforme arts. 1.341, II, 1.352 e 1.353 do Código Civil. 6. O quórum adotado na AGE — 28 votos favoráveis contra 12 contrários para a cobertura e 25 votos favoráveis contra 7 contrários para o piso drenante — atende ao exigido pela legislação para esse tipo de deliberação. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que vagas de garagem podem ser consideradas áreas privativas, quando assim qualificadas na matrícula e na convenção condominial (REsp 1152148/SE). 8. Ausente a demonstração de ilegalidade na cobrança e inexistente risco de irreversibilidade, não se justificava a concessão da tutela de urgência para suspender a deliberação da assembleia. IV. Dispositivo 9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do réu. _______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.331, § 1o; 1.335, III; 1.341, II; 1.342; 1.349; 1.351; 1.352; 1.353. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.08.2013, DJe 02.09.2013; TJDFT, Acórdão 1381054, 0722562- 58.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.09.2021, DJe 08.11.2021; TJDFT, Acórdão 1941384, 0708327-94.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 18.11.2024. A recorrente alega violação ao artigo 1.341, inciso II, do Código Civil, sustentado inobservância do quórum legal, que exige o voto da maioria dos condôminos, isto é, da maioria absoluta da totalidade dos proprietários adimplentes para a aprovação de obras úteis, o que não se verificou na deliberação impugnada. Aduz que os quóruns de deliberação condominial devem ser interpretados de forma restritiva, vedando-se qualquer ampliação ou flexibilização que possa comprometer o direito de propriedade dos condôminos minoritários, sob pena de nulidade absoluta do ato deliberativo, independentemente da relevância ou da utilidade da obra aprovada. Pugna, assim, pela manutenção da medida cautelar incidental anteriormente formulada nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Incidental, a fim de preservar a utilidade e efetividade do presente recurso, impedindo a cobrança e a execução das obras até o julgamento final deste recurso. Em petição de ID 78387386, o recorrido pede para que o recurso especial ora interposto seja distribuído por prevenção ao juízo ad quem da TutCautAnt 1231/DF (2025/0438363-0), processado e admitido com decisão do Ministro Relator MARCO BUZZI, em 07/11/2025. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não comporta seguimento quanto à indicada ofensa ao artigo 1.341, inciso II, do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente a convenção condominial, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Precedentes. (...) Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 2.227.182/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Outrossim, nada a prover quanto a petição de ID 78387386, porquanto os critérios de distribuição por prevenção do recurso especial são analisados pelo órgão julgador, in casu, o Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R